Tribunal: TJMT
Processo: 1016491-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016491-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), ANGELICA BRUNA MACIEL SILVA - CPF: 048.285.979-21 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA PURGA DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes. A agravante sustenta o adimplemento substancial da obrigação, com pagamento de aproximadamente R$ 34.087,50, correspondente a mais de 50% do contrato e cerca de 70% do valor do bem. Alega ainda inadimplemento de apenas duas parcelas e invoca os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O pedido liminar de suspensão da decisão foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões, impugnando a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante, considerando a decisão que apenas a isentou do pagamento das custas recursais; (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, de modo a impedir a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da justiça gratuita pelo juízo de origem limitou-se a afastar a isenção das despesas processuais dos demais atos, sem prejudicar o benefício para o presente recurso, razão pela qual se rejeita a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em

garantia disciplinados pelo Decreto-Lei nº 911/69, por inexistência de previsão legal para tal aplicação.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1418593/MS), consolidou o entendimento de que, para purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o devedor deve pagar a integralidade da dívida apresentada na inicial, incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

6. A constituição em mora da agravante foi devidamente comprovada, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, condição suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que concede justiça gratuita apenas para o recurso, sem extensão aos demais atos processuais, não configura concessão integral do benefício, não havendo razão para a sua impugnação.

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

3. Para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, é exigido o pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor fiduciário, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/05/2020, DJe 21/05/2020; STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014; TJMT, AI nº 1005414-18.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2019, DJE 14/06/2019.

R E L A T Ó R I O

AI 1016491-14.2025.8.11.0000

ANGELICA BRUNA MACIEL X BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELICA BRUNA MACIEL SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação fiduciária nº: 1001775- 96.2025.8.11.0059, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante sustenta que já adimpliu aproximadamente R$ 34.087,50, valor que representa mais de 50% da obrigação contratual e cerca de 70% do valor do bem, o que caracterizaria o adimplemento substancial.

Alega, ainda, que está inadimplente em apenas duas parcelas, o que, segundo argumenta, não justificaria a medida extrema de apreensão do bem, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O pedido liminar foi indeferido à id. nº 288837398.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 293524369, ocasião em que o agravado suscitou preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita realizado pela agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, o Banco agravado, em contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita requerida pela agravante.

Sem razão contudo.

Isso porque, a decisão tão somente isentou a agravante do recolhimento das custas judiciais referentes ao presente recurso, sem, contudo, conceder a justiça gratuita para os demais atos processuais.

Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Na ocasião, a agravante aduz que efetuou o pagamento substancial da dívida, razão pela qual deve ter o bem restituído.

A respeito da questão posta e em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse da devedora, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA REGULARMENTE CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A notificação entregue no endereço do devedor é suficiente para sua regular constituição em mora. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69, podendo a instituição financeira promover a busca e apreensão independentemente da extensão do débito. Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado no juízo a quo.” (N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta

Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (g.n.)

Nesse particular, deve ser exigido o pagamento das parcelas vencidas e também das vincendas, consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Mais precisamente, no julgamento do REsp. 1418593/MS (representativo de controvérsia), o Tribunal da Cidadania consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo à devedora, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Assim, consoante se infere dos autos do processo, na origem, a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição da devedora em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025